Tribunal: TJDFT
Processo: 0750856-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO DO SERVIÇO. VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. DANOS. REPARTIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fraude bancária conhecida como golpe do motoboy enquadra-se na categoria do fato do serviço em virtude da ausência de cautela do banco em evitar operações financeiras atípicas.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, apesar de configurada a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos materiais causados à vítima, é necessária a verificação de sua culpa concorrente para fins de fixação proporcional da indenização devida nos casos relacionados à fraude bancária conhecida como golpe do motoboy.
3. O reconhecimento de culpa concorrente nos casos de fraude bancária conhecida como golpe do motoboy impõe a redução proporcional do valor indenizatório considerada a gravidade da culpa da vítima em confronto com a conduta culposa do agente causador do dano.
4. O reconhecimento da culpa concorrente legitima a cobrança feita pela instituição financeira e afasta o dever de reparação em dobro do valor a ser restituído.
5. Apelações desprovidas.